Tribunal: TJDFT
Processo: 0749362-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDORA LOTADA NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a implementar, no contracheque da parte autora, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET - no percentual de 20% sobre a remuneração inicial da carreira, bem como condená-lo ao pagamento do valor de R$ 27.805,32 (vinte e sete, mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos) a título de verbas retroativas da referida gratificação (09/2016 a 07/2021), acrescentando-se eventuais parcelas vencidas e não pagas até a efetiva implementação.
2. Em seu recurso, a parte recorrente assevera que, de acordo com o art. 2o da Lei n. 2.339/1999, a GCET só é devida ao servidor com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde regionais onde exista o programa ‘Saúde da Família’. Ressalta que, no caso dos autos, a parte recorrida está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, portanto, não faz jus à pretendida gratificação. Pugna, assim, pela reforma da sentença e consequentemente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Prescrição. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. No caso concreto, como a parte autora ajuizou a ação em 09/2021, somente as parcelas anteriores a 09/2016 estão prescritas. A sentença não merece nenhum reparo. Preliminar de prescrição afastada.
4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital n. 2.339/99) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Da análise dos autos, verifica-se que a autora exerce a função de técnica de enfermagem e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, com carga horária de 40 horas semanais. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência.
6. Portanto, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida. Nesse sentido: Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus CAROLINA NACFUR MACEDO.
7. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. O DF é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.